Tribunal: TJPA
Processo: 0004142-45.2017.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004142-45.2017.8.14.0112

APELANTE: MANOEL LUIZ NETO

APELADO: GLEISON PIMENTEL FREIRE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004142-45.2017.8.14.0112

APELANTE: MANOEL LUIZ NETO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO JOAO BRITO ALVES - PA12222-A

APELADO: GLEISON PIMENTEL FREIRE

Advogado do(a) APELADO: BECKENBAUER SEMBLANO DE QUEIROZ - PA19415-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITO ESSENCIAL NÃO PREENCHIDOS. DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. DOCUMENTO SER FORÇA EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MANOEL LUIZ NETO
, em face da r. sentença, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Jacareacanga que, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR movida em desfavor do apelado, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, determinando o regular prosseguimento da execução.

Nas razões recursais, aduz o apelante que não restam presentes os requisitos do título executivo, eis que a NOTA PROMISSÓRIA que embasa a execução não apresenta sequer os requisitos previstos na lei de Genebra, sendo inábil como título executivo. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença merece reforma.

A ação de execução de título extrajudicial, processo nº. 0001822-56.2016.8.14.0112 se baseia em Nota Promissória que diz o exequente ter sido emitida pelo executado, ora apelante.

Sendo a nota promissória um título de crédito, para que possa ser manejada a ação de execução, todos os requisitos previstos na legislação relativos ao preenchimento da cártula devem estar presentes, sob pena de maculá-lo.

Sobre o tema, o Decreto 2.044/1908, que “Define a letra de câmbio e a nota promissória e regula as Operações Cambiais”, estabelece, em seu artigo 54,
verbis
:

“Art. 54. A nota promissória é uma promessa de pagamento e deve conter estes requisitos essenciais, lançados, por extenso no contexto:

I. a denominação de “Nota Promissória” ou termo correspondente, na língua em que for emitida;

II. a soma de dinheiro a pagar;

III. o nome da pessoa a quem deve ser paga;

IV. a assinatura do próprio punho da emitente ou do mandatário especial.

(...)

§ 4º Não será nota promissória o escrito ao qual faltar qualquer dos requisitos acima enumerados. Os requisitos essenciais são considerados lançados ao tempo da emissão da nota promissória. No caso de má-fé do portador, será admitida prova em contrário.”

Por sua vez, a Lei Uniforme de Genébra enumera os requisitos, sem os quais a nota promissória não terá eficácia:

“Art. 75. A nota promissória contém:

1. denominação "nota promissória" inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título;

2. a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada;

3. a época do pagamento;

4. a indicação do lugar em que se efetuar o pagamento;

5. o nome da pessoa a quem ou e ordem de quem deve ser paga;

6. e indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada;

7. a assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor).”

“Art. 76. O título em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior não produzirá efeito como nota promissória, salvo nos casos determinados nas alíneas seguintes.

Sobre os requisitos da Nota Promissória, a doutrina pátria:

Os requisitos essenciais são insubstituíveis. A ausência de qualquer um deles gera a perda do valor do documento como nota promissória. Em relação a eles, não há possibilidade de substituição por outro requisito. (TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial v 2 - títulos de crédito. Editora Saraiva, 2019, p. 233-234).

Em igual sentido também a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - INDICAÇÃO DO NOME DO BENEFICIÁRIO - AUSÊNCIA - REQUISITO ESSENCIAL - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1- De acordo com o artigo 75 do Anexo I das Convenções da Lei Uniforme de Genébra (Decreto 57.663/66), são requisitos essenciais à nota promissória: I) denominação nota promissória expressa no idioma empregado no título; II) promessa pura e simples de pagar quantia determinada; III) época do pagamento; IV) lugar do pagamento; V) pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; VI) indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada; VII) assinatura do emitente (subscritor).
2- A ausência de indicação da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga a nota promissória constitui irregularidade formal do título, a impedir a cobrança do valor respectivo pela via executiva
. (TJ-MG - AC: 10000211066675001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2021)

Destarte, o fato de não constar do título de crédito os seus requisitos basilares, sendo o documento apresentado sem a quem deve ser pago o valor, lhe retira a validade e a força executiva, por não possuir o requisito “certeza”, devendo assim, ser reformada a sentença de mérito para ser dado provimento aos embargos à execução e por via de consequência, extinguir o processo executivo.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU
provimento à apelaçÃO interposta,
DANDO provimento aos embargos à execução e por via de consequência, extinguindo o processo executivo.

Considerando a modificação da sentença, reverto os honorários advocatícios que devem ser arcados pelo embargado/apelado, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa dos EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/09/2024